Tribunal: TJDFT
Processo: 0709961-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.. SUBSIDIÁRIA INTEGRAL. ALIENAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRECEDENTE FORMATADO NA ADI 5624/STF. Deve ser mantida a sentença que, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI 5.624, considerou não ser necessária autorização legislativa específica para alienação do controle acionário da CEB DISTRIBUIÇÃO S.A, nos termos do Edital de Leilão n° 01/2020.